Tribunal: TJES
Processo: 5004060-64.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004060-64.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL DE MORAES e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO - MINASCOOP e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004060-64.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO - MINASCOOP
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO MARQUES DE MELO - MG112740, JULIO CESAR DE SOUZA GONCALVES - MG136704, MATHEUS EMANUEL SILVA E SOUZA - MG202319
APELADO: JOSE COELHO DE MORAES NETO, RAQUEL DE MORAES
Advogado do(a) APELADO: LUANNA DA SILVA FIGUEIRA - ES27683-A

VOTO

A função dos embargos declaratórios é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, ED.AI, 48159005122, Rel.: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Julg.: 31/05/2016)

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...] Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 38110036977, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/05/2014, Publicação: 14/05/2014).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julg.: 26/02/2013, DJe-046 DIV. 08-03-2013).

Fixadas tais premissas, tenho que os presentes embargos devem ser rejeitados, posto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

Vê-se que acórdão externou os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo não provimento do recurso, inclusive se manifestando sobre os aspectos que a embargante alega terem sido olvidados.

Vejamos:

“
No presente caso, os apelados cumpriram seu ônus probatório, apresentando fotos do acidente, o estado do veículo após o conserto e o orçamento total da reparação.

As
provas apresentadas demonstram claramente a obrigação da apelante de ressarcir o valor conforme a tabela FIPE em casos de perda total. O veículo foi inspecionado por empresa contratada pela apelante, que estimou o conserto em R$ 43.181,77. A apelante, porém, afirmou que o veículo estava em perda parcial, estimada em R$ 11.000,00, e exigiu que o apelado pagasse a franquia de R$ 2.000,00.

Após retirar o veículo, a apelada o deixou em uma oficina parceira da apelante, onde a devolução demorou mais de seis meses. Durante esse tempo, houve troca de e-mails e mensagens que comprovaram a demora. Ao final, o carro foi devolvido com diversos problemas, além de reparos mal feitos ou não realizados.

Além disso, a apelada descobriu que a apelante transportou o veículo de Belo Horizonte a Cachoeiro de Itapemirim/ES sem o uso de um guincho, mas sim dirigindo o automóvel com um funcionário.
”

Certo é que esta Primeira Câmara Cível, a exemplo das demais Câmaras deste e. TJES, tem aplicado o entendimento conforme proferido e citado no acórdão, valendo ser destacado aqui novamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO SEGURADO DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DE CLUBE EXATA CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE DESPROVIDO. RECURSO DE MANOEL FRANCISCO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – As pretensões recursais subsidiárias pela dedução do percentual da cota de participação e transferência do salvado, cuidam de direito disponível e não foram cogitadas perante o juízo originário, razão pela qual o recurso não ultrapassa o crivo da admissibilidade quanto ao ponto, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Preliminar recursal acolhida, recurso interposto por Clube Exata não conhecido em parte.

2 – No caso vertente, a negativa de indenização revelou-se ilícita e injustificada, porquanto a prova pericial realizada no juízo de origem foi categórica e esclarecedora tanto acerca da constatação de que os pneus do veículo estavam em BOM estado de conservação e conformidade com o nível aceitável de segurança para o tráfego (vide página 241), como ainda asseverou que não era “
esta condição exclusiva para a ocorrência da aquaplanagem.
”

3 – Além disso, o perito judicial ainda consignou tanto acerca da ausência de registros que possibilitassem o cálculo da velocidade em que o automóvel se encontrava no instante da colisão, o que esvazia a alegação da seguradora de alta velocidade.

4 – Recurso de Clube exata parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

5 – As peculiaridades do caso vertente traduzem evento suficiente para que seja reconhecida a ilicitude da apelada que desbordou de um simples inadimplemento contratual e realmente afetou a esfera anímica e extrapatrimonial do apelante, razão pela qual deve ser reconhecido o direito a indenização por danos morais.

(Data: 06/Feb/2024.
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0018228-89.2014.8.08.0048. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro).

Portanto, não há de se falar em não enfrentamento adequado das provas. As provas são concisas e foram analisadas adequadamente.

Quanto a fixação dos danos morais também questionados, foi destacado no acórdão:

“
Quanto aos danos morais, o artigo 186 do Código Civil dispõe que, “a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem comete ato ilícito."
.

Diante do exposto, não há como negar os transtornos e danos causados pela apelante aos apelados, especialmente pela longa espera na resolução do problema. Portanto, mantenho a condenação por danos morais e materiais, nos valores de R$ 35.045,00 e R$ 10.000,00, respectivamente.”

O
s
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram observados e cumpridos, conforme dita o artigo 186 do CC. A motivação da fixação foi clara: os inúmeros transtornos causados pela embargante, além do longo tempo de espera para a respectiva resolução.

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 25.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.